Tribunal: TJES
Processo: 5000871-87.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-87.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS e outros

APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000871-87.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS, VIAL & MARINS SERVICOS LTDA - ME
Advogados do(a) APELANTE: LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A, WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A
APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP
Advogado do(a) APELADO: HERCULES CIPRIANI PESSINI - ES13798-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

No caso em apreço, os argumentos apresentados pelo embargante não configuram quaisquer das hipóteses legais que autorizam o manejo do presente recurso. Passo à análise das alegações.

Os embargantes apontam suposta prevenção de outra Câmara, em razão de recurso anterior. Todavia, quando o presente processo foi distribuído pela primeira vez, determinei a redistribuição do feito ao eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira, por entender que seria o caso de prevenção. Ocorre que o eminente Desembargador proferiu decisão devolvendo os autos, justificando que não seria o caso de prevenção. Ato seguinte, lancei o relatório e o feito foi inserido em pauta para julgamento.

Observo, assim, que o embargante não impugnou, em momento oportuno, a decisão proferida pelo eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira.

Quanto ao mérito, o acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da liquidez do título executivo extrajudicial. Ficou consignado que os documentos apresentados (anotações manuscritas, sem assinatura da parte devedora) não possuem confiabilidade suficiente para atender aos requisitos dos artigos 783 e seguintes do CPC.

Os argumentos trazidos pelo embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso de embargos de declaração não se presta a reanálise do mérito, limitando-se ao saneamento de eventuais vícios formais, o que não é o caso dos autos.

Assim, não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal. O embargante busca, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites do recurso interposto.

Importante destacar que a insistência do embargante em alegações reiteradamente refutadas e destituídas de fundamento jurídico, como os argumentos ora apresentados, poderá ser interpretada como tentativa de protelar o andamento processual, configurando hipótese de litigância de má-fé, passível de sanção nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.